Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010380-48.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 012.272.091-18 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO AFINZ S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓTIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que pactuada.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil brasileiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010380-48.2022.8.11.0055

APELANTE: DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória n. 1010380-48.2022.8.11.0055, movida em face de
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Apelante aduz a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão contratual, assim como a utilização da Tabela PRICE, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo, com a consequente devolução da quantia paga a maior.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 186200657).

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023